Tribunal: TJMT
Processo: 1007637-94.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007637-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Adicional por Tempo de Serviço, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), WALDIR DA SILVA RIOS JUNIOR - CPF: 493.369.913-53 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE TRATO SUCESSIVO. COISA JULGADA. EXTENSÃO PROSPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE À OBRIGAÇÃO CONTINUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Barra do Garças contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a comprovação da implementação do adicional por tempo de serviço (ATS) nos proventos do exequente, sob pena de multa, em decorrência de acórdão que reconheceu o direito à incorporação do referido adicional e ao pagamento de valores retroativos entre 2008 e 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de incorporar o adicional por tempo de serviço à remuneração do servidor público limita-se ao período de 2008 a 2012 ou se produz efeitos prospectivos enquanto subsistir o vínculo funcional, bem como se há prescrição quinquenal da pretensão executiva relacionada à obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão exequendo estabelece dois comandos autônomos: a incorporação do ATS à remuneração do servidor, como obrigação de fazer continuada, e o pagamento de valores retroativos referentes ao período de 2008 a 2012, de natureza pecuniária.

4.

A limitação temporal de 2008 a 2012 refere-se exclusivamente às parcelas retroativas, não alcançando a obrigação de incorporação, que possui natureza continuada e projeta efeitos futuros enquanto persistirem os requisitos legais.

5.

A interpretação restritiva defendida pelo agravante esvazia o comando judicial de incorporação, violando a literalidade do título executivo e os princípios da efetividade e da máxima utilidade do processo.

6.

A coisa julgada impede a rediscussão da extensão da obrigação reconhecida, sendo vedado, em sede de cumprimento de sentença, reinterpretar o título para restringir seus efeitos, conforme os arts. 502, 503 e 535 do CPC.

7.

A decisão agravada apenas concretiza a obrigação de fazer fixada no título executivo, não havendo ampliação indevida de seus efeitos.

8.

A prescrição quinquenal não incide sobre obrigação de trato sucessivo, cujo inadimplemento renova-se periodicamente, não se consumando a partir da anuência aos cálculos das parcelas pretéritas.

9.

As Súmulas Vinculantes n. 27 e 37 do STF não se aplicam ao caso, pois não se trata de criação ou ampliação judicial de vantagem, mas de cumprimento de obrigação reconhecida com base em legislação municipal preexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A obrigação de incorporar adicional por tempo de serviço reconhecida em título judicial possui natureza continuada e produz efeitos prospectivos enquanto subsistirem os requisitos legais. 2. A limitação temporal fixada no título executivo refere-se apenas às parcelas retroativas, não restringindo a obrigação de fazer. 3. Não há prescrição quinquenal para exigir o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, cujo inadimplemento se renova no tempo. 4. O cumprimento de sentença deve observar estritamente a coisa julgada, sendo vedada a rediscussão da extensão do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 502, 503, 535 e 536, §1º; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-C; CF/1988, art. 39, §§ 4º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas Vinculantes n. 27 e 37.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Barra do Garças, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0009905-20.2012.8.11.0004, determinou a intimação do ente municipal para comprovar a implementação do adicional por tempo de serviço (ATS) nos proventos do Exequente, sob pena de multa diária e demais medidas coercitivas.

Esclarece o Agravante que a controvérsia tem origem em ação ordinária ajuizada pelo Agravado, em 13/11/2012, na qual pleiteou o pagamento retroativo de adicional por tempo de serviço referente ao período de 2008 a 2018.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sobrevindo recurso de apelação parcialmente provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, para determinar a incorporação do adicional por tempo de serviço ao vencimento do autor, bem como o pagamento dos valores relativos ao período de 2008 a 2012, a serem apurados em liquidação de sentença.

Aduz que, em sede de cumprimento de sentença, houve significativa divergência quanto aos cálculos apresentados, com sucessivas remessas à contadoria judicial, culminando na apuração do montante de R$ 214.331,59, valor com o qual o Exequente anuiu.

Sustenta, contudo, que o Agravado apresentou novo pedido de cumprimento de sentença, postulando a implementação do adicional por tempo de serviço no percentual de 36% sobre o vencimento-base, considerado desde a data de seu ingresso no serviço público (23/01/2007), bem como a fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Afirma que a decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Município e entender que a incorporação do adicional não estaria limitada ao período de 2008 a 2012, acabou por ampliar indevidamente os efeitos do acórdão anteriormente proferido por este Tribunal.

Defende que o acórdão foi claro ao reconhecer o direito ao adicional apenas no período de 2008 a 2012, inexistindo efeitos prospectivos para período posterior. Argumenta, ainda, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, bem como a impossibilidade de o Poder Judiciário ampliar vantagens remuneratórias sem previsão legal, invocando as Súmulas Vinculantes n. 27 e 37 do STF e precedentes deste Tribunal.

Alega, por fim, a ocorrência de prescrição quinquenal quanto ao novo pedido de cumprimento de sentença, uma vez que o exequente teria anuído aos cálculos em 04/03/2020 e somente em 09/06/2025 formulado nova pretensão executiva.

Com tais razões, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a produção de efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal, a fim de afastar definitivamente a extensão dos efeitos do acórdão para período posterior a 2008-2012.

Ausente as contrarrazões. Certidão, id. 355272869.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo não intervenção ministerial. (id. 355839855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende a suspensão da decisão, prolatada pelo j
uízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0009905-20.2012.8.11.0004, determinou a intimação do ente municipal para comprovar a implementação do adicional por tempo de serviço (ATS) nos proventos do Exequente, sob pena de multa diária e demais medidas coercitivas.

Confere-se dos autos que o Agravado, Waldir da Silva Rios Junior, ajuizou ação ordinária em 13/11/2012, pleiteando o pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço (ATS) referente ao período de 2008 a 2018.

A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente. Em sede de apelação, o TJMT deu parcial provimento ao recurso para determinar ao Município: (a) a incorporação do ATS à remuneração do autor; e (b) o pagamento dos valores relativos ao período de 2008 a 2012, a serem apurados em liquidação de sentença.

No cumprimento de sentença, houve divergência de cálculos, com sucessivas remessas à contadoria judicial.

A contadoria apurou, em segundo cálculo, o valor de R$ 214.331,59 (duzentos e quatorze mil trezentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), com o qual o exequente anuiu.

Em 09/06/2025, o exequente apresentou novo pedido de cumprimento de sentença (id. 196849492), postulando a comprovação de que o Município implementou o ATS no percentual de 36% sobre o vencimento-base, calculado desde o ingresso no serviço público em 23/01/2007, à razão de 2% por ano, com fixação de multa diária em caso de descumprimento, com fundamento no art. 536, § 1º, do CPC.

Dessa feita, o juízo de origem, pela decisão de id. 197217744 (11/06/2025), determinou ao Município que, no prazo de 30 dias, comprovasse a implementação do ATS pelo percentual indicado na petição, sob pena de multa diária e demais medidas coercitivas.

O Município opôs embargos de declaração, rejeitados pela decisão de id. 216675721, que entendeu não estar a incorporação do adicional limitada ao período de 2008 a 2012.

Dessa decisão se insurge o ente público executado.

Pois bem.

A questão central do presente recurso consiste em definir a extensão da obrigação reconhecida no acórdão que deu provimento parcial à apelação do Agravado, em especial se o dever de incorporação do adicional por tempo de serviço à remuneração do servidor se exaure no pagamento das parcelas retroativas relativas ao período de 2008 a 2012 ou se projeta efeitos prospectivos enquanto subsistir o vínculo estatutário.

A leitura atenta do dispositivo do acórdão não deixa margem para a interpretação restritiva propugnada pelo Agravante.

Como se depreende dos autos, o julgado condenou o Município, de forma expressa e cumulativa, a dois comandos distintos: primeiro, à obrigação de incorporar à remuneração do servidor o adicional por tempo de serviço – obrigação de fazer de natureza continuada –; segundo, ao pagamento dos valores devidos referentes ao período de 2008 a 2012, a serem apurados em liquidação de sentença. Veja-se:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AFASTADA-SERVIDOR MUNICIPAL-ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NÃO INCLUÍDO NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - DIREITO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DA MUNICIPALIDADE (ART. 93, $1, a) E NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR N° 091/2005 - CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SUS) - CONFLITO APARENTE DE NORMAS - AUSÊNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nas hipóteses em que a discussão é meramente patrimonial ou relativa a interesse particular disponível, mesmo que envolva pessoa jurídica de direito público. Não há falar em conflito aparente de normas, no caso em que a Lei Orgânica do Município prevê a incorporação do adicional por tempo de serviço, e a lei específica, que trata da carreira do servidor público municipal, veda qualquer acréscimo ao subsídio, porém faz a ressalva quando a espécie remuneratória a ser agregada estiver prevista em lei. Comprovado servidor público prestou serviços ao município, e mesmo assim, não teve englobado o adicional por tempo de serviço, impõe-se à municipalidade a obrigação de incorporar na sua remuneração a verba pleiteada, mormente por ter respaldo na legislação municipal. Não configura dano moral a ensejar indenização o mero dissabor ante a não incorporação da verba de adicional de tempo de serviço.

A menção ao período de 2008 a 2012 diz respeito exclusivamente à extensão temporal do crédito pecuniário retroativo passível de liquidação e pagamento, não ao prazo de vigência da obrigação de fazer consistente na incorporação do adicional.

Trata-se de comandos com natureza, objeto e regime jurídico distintos: a obrigação de pagar encerrou-se com o pagamento do débito apurado na contadoria judicial; a obrigação de incorporar, por sua natureza de trato sucessivo e continuado, projeta efeitos para o futuro enquanto persistirem os pressupostos legais da vantagem, o vínculo funcional do servidor e a existência de previsão normativa municipal que assegure o adicional.

A interpretação contrária, defendida pelo Agravante, importaria em esvaziar completamente o primeiro comando do acórdão – o de incorporar –, convertendo-o, na prática, em mera obrigação de pagar parcelas pretéritas.

Essa leitura não encontra amparo na literalidade do título executivo e contraria os princípios da efetividade da jurisdição e da máxima utilidade do processo, consagrados no art. 4º do Código de Processo Civil.

Com efeito, uma vez formado o título executivo judicial, o campo cognitivo em sede de cumprimento de sentença é estrito.

Como se sabe, o art. 502 do Código de Processo Civil define a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

O art. 503 do mesmo diploma delimita os seus limites objetivos à questão principal expressamente decidida.

O art. 535 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, estabelece rol taxativo de matérias defensáveis nessa fase, entre as quais não se insere a rediscussão interpretativa dos efeitos e da extensão da obrigação de fazer fixada no título.

Assim, admitir a tese do Agravante implicaria conferir ao executado a possibilidade de, por via oblíqua, subtrair da coisa julgada a eficácia prospectiva da obrigação de incorporar, o que é juridicamente inadmissível.

A decisão agravada, ao determinar a comprovação da implementação do adicional no percentual correspondente ao tempo de serviço efetivamente prestado, limitou-se a dar efetividade ao comando do acórdão transitado em julgado.

Como se verifica, não houve ampliação dos efeitos do título executivo, mas tão somente a concretização da obrigação de fazer nele contida.

Da prescrição quinquenal

O Agravante alega a ocorrência de prescrição quinquenal ao argumento de que o Agravado anuiu aos cálculos de liquidação em 04/03/2020 e somente em 09/06/2025 formulou nova pretensão executiva. A tese não prospera.

O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e o art. 1º-C da Lei n. 9.494/1997 estabelecem a prescrição quinquenal das dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios e de suas autarquias.

Todavia, esse prazo pressupõe o início do curso prescricional a partir do momento em que a pretensão se tornou exigível.

No caso dos autos, há nítida distinção entre as duas pretensões exercidas pelo Agravado: a primeira, de natureza pecuniária, referia-se ao recebimento das diferenças retroativas do período de 2008 a 2012, cujos cálculos foram objeto de liquidação e com os quais o exequente anuiu em 2020; a segunda, de natureza mandamental, refere-se ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na incorporação do ATS aos proventos correntes no percentual proporcional ao tempo de serviço efetivamente prestado.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo e continuado, o prazo prescricional para exigir o seu cumprimento renova-se a cada período de inadimplemento, não havendo que se falar em prescrição consumada da pretensão mandamental a partir da anuência do exequente aos cálculos do crédito pecuniário retroativo.

Ademais, o Município admite expressamente que incorporou apenas 10% do adicional a partir de 2022, o que configura cumprimento parcial e tardio da obrigação de fazer, com possível inadimplemento remanescente quanto ao percentual integral correspondente ao tempo de serviço acumulado.

De outro norte, o Agravante invoca as Súmulas Vinculantes n. 27 e 37 do Supremo Tribunal Federal para sustentar que o Judiciário não pode ampliar vantagens remuneratórias sem previsão legal e que os servidores públicos não têm vencimentos irredutíveis.

Entrementes, as premissas são corretas, mas inaplicáveis ao caso concreto.

A Súmula Vinculante n. 37 veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia e sem base legal.

No presente caso, o adicional por tempo de serviço não foi criado pela via judicial: sua existência e seu critério de cálculo decorrem da legislação municipal preexistente, que o acórdão limitou-se a reconhecer e aplicar.

O que se exige no cumprimento de sentença é a efetividade de obrigação já constituída por decisão transitada em julgado, e não a criação de nova vantagem remuneratória.

A Súmula Vinculante n. 27, por sua vez, trata da irredutibilidade de vencimentos como prerrogativa específica dos membros do Poder Judiciário e dos que a eles são equiparados, não tendo pertinência com a questão dos efeitos prospectivos da obrigação de incorporar o ATS.

Desse modo, quanto ao regime de subsídio, disciplinado nos §§ 4º e 8º do art. 39 da Constituição Federal, que prevê a remuneração em parcela única, com vedação ao acréscimo de vantagens pecuniárias, a sua incidência pressupõe lei municipal específica que o tenha instituído para o cargo exercido pelo Agravado.

O próprio acórdão, ao reconhecer o direito ao adicional por tempo de serviço, pressupôs que o regime remuneratório então vigente o admitia.

Assim, a questão sobre eventual alteração posterior do regime remuneratório e seus reflexos na obrigação de incorporar deverá ser examinada, se for o caso, no juízo de execução, com base na legislação municipal aplicável a cada período, sem que isso configure rediscussão dos termos do acórdão.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barra do Garças, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026